Tribunal: TJMT
Processo: 1007756-60.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007756-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPOSTA PRECARIEDADE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –

LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A IMEDIATA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADEQUA-LA AOS INDICADORES DE QUALIDADE AVALIADOS PELA ANEEL – QUESTÃO TÉCNICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Tendo o Magistrado
a quo
indicado o motivo pelo qual reconheceu a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo de dano), não há que se falar em decisão genérica.

2.
A concessão de liminar em Ação Civil Pública pressupõe a comprovação do
fumus boni juris e do periculum in mora
, sendo certo que a sua concessão resta inviabilizada diante da ausência de quaisquer destes requisitos.

4.

In casu
, não se olvida que o inquérito civil produzido funcione como prova de primeira aparência para demonstrar a existência de quedas constantes de energia, contudo,
para se chegar a conclusão da precariedade do fornecimento dos serviços de energia elétrica, seria necessário, ainda que de forma prematura, adentrar ­ nas circunstâncias fáticas das supostas falhas na prestação dos serviços e até mesmo se haveria alguma excludente de responsabilidade da Empresa Agravante, situação que a princípio se mostra inviável de ser aferida em sede de antecipação de tutela, dado ao caráter técnico da demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007756-60.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública c/c pedido de antecipação de tutela n.º 1005043-96.2020.811.0007 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Município de Alta Floresta
e da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S. A
., que, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para determinar que:

a) A empresa Energisa deverá adotar todas as providências técnicas necessárias para resolver os problemas elencados na inicial, como: queda e oscilação de energia, demora na religação de energia e atendimento falho, devendo prestar um serviço público de qualidade e conforme os padrões legais nos Municípios de Alta Floresta/MT e Carlinda/MT, para que as deficiências apontadas sejam sanadas.

b) O Município de Alta Floresta/MT deverá adotar todas as providências necessárias para realizar a poda preventiva das árvores nas avenidas e logradouros públicos na urbe, de acordo com a legislação vigente, para evitar a queda de energias em decorrências das árvores, e para evitar que os serviços da concessionária não sejam prejudicados.

c) prazo sugerido para cumprimento da obrigação: 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitados a 120 (cento e vinte dias) na hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio;

Em preliminar a parte agravante alega a nulidade por deferimento de pedido genérico, e no mérito, diz que a decisão julgou antecipadamente a causa e possui efeitos irreversíveis, devido aos investimentos adicionais que a concessionária terá que desembolsar para cumprir as determinações impostas.

Afirma que, ausentes os pressupostos autorizadores da antecipação da tutela, que houve relevante alteração no contexto fático delineado na exordial, não mais subsistindo os alegados problemas que fundamentaram o ajuizamento da ação e que, portanto, serviram de subsídios para o deferimento da tutela antecipada ora impugnada, que a ENERGISA intensificou consideravelmente os investimentos realizados em sua área de concessão e vem cumprindo com folga as metas regulatórias impostas pela ANEEL.

Destaca, a ausência de
periculum in mora
, pois já realizou os investimentos e obras necessárias para a melhora no fornecimento de energia e para o cumprimento dos índices impostos pela ANEEL, o que significa que inexiste o risco de dano à população local, que evidente periculum in mora reverso, já que os investimentos realizados pela Concessionária estão limitados ao montante previamente estabelecido para este fim pelo próprio Poder Concedente, as obrigações acarretarão custos não previstos pela ENERGISA e pela ANEEL, afetando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, e os custos para cumprimento das obrigações serão obrigatoriamente embutidos na tarifa de energia paga pelos usuários, o que prejudica toda a coletividade.

Assevera que, a imposição de astreintes viola os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade do ato.

Frisa, também, que, plausibilidade do direito da ENERGISA decorre do cumprimento das metas de qualidade da ANEEL e da prova de que tem realizado rotineiramente serviços de manutenção preventiva e corretiva, e que o periculum in mora configura-se in reverso em desfavor da agravante, posto que a decisão é irreversível e foi imposta fora do cronograma de obras da concessionária, o que evidentemente acarretará em quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

Por fim, ressalta a impertinência da multa diária e que é impossível dar cumprimento a decisão de primeiro grau, na medida que caberia ao Ministério Público esclarecer quais obras, manutenções e “intervenções técnicas” entende necessárias para que não haja a alegada falha na prestação de serviços.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, evitando-se grave dano à ENERGISA e aos usuários de serviços públicos de distribuição de energia elétrica no Estado do Mato Grosso, até o julgamento deste recurso, e no mérito, a confirmação da liminar.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, cassando-se em definitivo os efeitos da decisão liminar recorrida.

A Agravante consignou, que, por se tratar de autos eletrônicos, deixou de instruir suas razoes de recurso com o inteiro teor do processo, nos termos do art. 1.017, § 5°, do CPC.

Acostou-se no ID nº 164448689 - Pág. 1 a 164448691 a guia de recolhimento do preparo recursal e correspondente comprovante de pagamento.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora no ID n. 164686184.

As contrarrazões vieram no ID n. 171078175, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 172476679 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR DETERMINAÇÃO GENÉRICA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Agravante defende, em preliminar, a nulidade da decisão agravada, sob o argumento de que possui determinação genérica,
na medida em que lhe impôs a obrigação de tomar todas as providências necessárias, sem especificar quais medidas deveriam ser adotadas.

Razão não lhe assiste.

Como se sabe,
a motivação dos atos jurisdicionais atua como condição de eficácia e requisito de validade de todo e qualquer pronunciamento decisório, sob pena de ofensa ao art. 93, inciso IX, CF/88.

In caso
, entendo que não se caracteriza determinação genérica e indeterminada o fato de o Magistrado Singular citar, de maneira geral, as medidas a serem adotadas pela Agravante para fazer cessar as q
uedas, oscilações e blackouts
no fornecimento de energia no Município de
Alta Floresta e Carlinda/MT
, especialmente por se tratar de matéria técnica que necessita de acompanhamento especializado e adequado e que, de forma alguma, interfere na aferição do cumprimento da obrigação quanto à cessação da interrupção dos serviços de fornecimento de energia na região.

Nesse aspecto, tendo o Magistrado
a quo
indicado o motivo pelo qual reconheceu a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo de dano), não há que se falar em decisão genérica.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – PRELIMINARES –
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NULIDADE EM RAZÃO DE DECISÃO GENÉRICA – PRELIMINARES AFASTADAS
– MÉRITO – CIRURGIA E MEDICAMENTO – FORNECIMENTO EM TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – CABIMENTO – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – INDICAÇÃO DO TRATAMENTO FEITA POR MÉDICO VINCULADO AO SUS – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I.
Afasta-se a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, quando constatado que o juízo singular indicou o motivo pelo qual reconheceu a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo de dano).

II. Não há decisão genérica se ela faz referência à doença que acomete a paciente e aos respectivo tratamento, cuja necessidade foi comprovada documentalmente.

III. Presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciados no fato do tratamento ter sido indicado por médico vinculado ao SUS, que evidenciou a a necessidade do medicamento e a realização da cirurgia, o mais breve possível, porquanto a patologia é progressiva e cada vez mais incapacitante, prejudicando a saúde e qualidade de vida do paciente, que tem que conviver com dores diariamente, podendo evoluir para perda do membro inferior direito.

(TJ-MS - AI: 14071467320188120000 MS 1407146-73.2018.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 22/10/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018). [Destaquei]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública c/c pedido de antecipação de tutela n.º 1005043-96.2020.811.0007 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Município de Alta Floresta
e da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S. A
., que, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para determinar que:

a) A empresa Energisa deverá adotar todas as providências técnicas necessárias para resolver os problemas elencados na inicial, como: queda e oscilação de energia, demora na religação de energia e atendimento falho, devendo prestar um serviço público de qualidade e conforme os padrões legais nos Municípios de Alta Floresta/MT e Carlinda/MT, para que as deficiências apontadas sejam sanadas.

b) O Município de Alta Floresta/MT deverá adotar todas as providências necessárias para realizar a poda preventiva das árvores nas avenidas e logradouros públicos na urbe, de acordo com a legislação vigente, para evitar a queda de energias em decorrências das árvores, e para evitar que os serviços da concessionária não sejam prejudicados.

c) prazo sugerido para cumprimento da obrigação: 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitados a 120 (cento e vinte dias) na hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio;

Ao deferir o pedido de liminar (ID 46259648), o Magistrado Singular consignou que, restou demonstrada a precariedade da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica por meio das
reclamações de usuários, e também da Câmara de Vereadores do Município de Carlinda/MT junto ao PROCON desta urbe; além das reuniões realizadas no PROCON junto com a Energisa e com o representante do Ministério Público para a tentativa de solucionar o problema na via administrativa, as quais restaram inexitosas, e ainda, da expedição de notificação recomendatória pelo Ministério Público á Energisa para a adoção de medidas necessárias para regularizar as deficiências apontadas, que restou inexitosa, uma vez que sobreveio novas reclamações por usuários sobre quedas de energias
.

Destacou que, cumpre à empresa concessionária de energia elétrica a fiscalização das condições e a manutenção dos fios e das linhas de transmissão de energia, visando prestar um serviço adequado, seguro e eficaz aos consumidores.

Asseverou, também, que,
o art. 140, §1º, da Resolução Normativa retro estabelece responsabilidade da concessionária pela prestação de serviço adequado a todos os consumidores, satisfazendo as condições de regularidade, generalidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Consignou, ainda, que,
apesar da legislação e da jurisprudência pátria ser uníssonas no que diz respeito ao dever da empresa concessionária de promover a manutenção do serviço público prestado, no caso em tela é patente a negligência da ENERGISA ante o descaso na manutenção periódica e preventiva da linha de distribuição, e atendimento falho aos usuários, com quedas de energia constante, e a demora na religação, ocasionando prejuízo aos moradores dos Municípios de Alta Floresta e Carlinda, tanto na zona urbana quanto na zona rural
.

A respeito do
periculum in mora,
o Magistrado Singular destacou que

tal requisito se revela presente ante
os imensos os prejuízos ocasionados aos consumidores em decorrência da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, pois tal serviço é essencial e imprescindível às atividades rotineiras e não mais mero capricho dos usuários.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

No caso em tela, entendo que, os requisitos para o provimento recursal se encontram presentes, ressalvando, todavia, que as conclusões a seguir esposadas são adotadas em sede de cognição sumária, o que não obsta ao Magistrado de Primeiro Grau decidir de modo diverso, diante de fatos novos ou, após a dilação probatória, quando da prolação da sentença, que possui caráter cognitivo exauriente.

Compulsando os autos, observa-se que a controvérsia estabelecida entre as partes é de alta indagação técnica e passa pela aferição da qualidade de serviços prestados em determinada localidade (Municípios de Alta Taquari/MT) e, apesar de o inquérito civil produzido funcionar como prova de primeira aparência, entendo que não se estabelece com robustez para impor, em sede de antecipação de tutela, a adoção de medidas inequivocamente satisfativas e onerosas, especialmente porque em sua defesa,
a Empresa Agravante questiona os dados apresentados na inicial

da ACP, destacando que desde que assumiu a concessão no ano 2014, tem realizado investimentos em todo Estado e aprimorado de forma sensível a qualidade dos serviços de fornecimento de energia elétrica,

bem como que já estaria realizando investimentos desde de 2019 nos Municípios de Alta Floresta e Carlinda, superiores a R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais).

Com efeito, para se chegar a conclusão da precariedade do fornecimento dos serviços de energia elétrica nos Municípios de Alta Floresta e Carlinda/MT, seria necessário, ainda que de forma prematura, adentrar ­ nas circunstâncias fáticas das supostas falhas na prestação dos serviços e até mesmo se haveria alguma excludente de responsabilidade da Empresa Agravante, situação que a princípio se mostra inviável de ser aferida em sede de antecipação de tutela, dado ao caráter técnico da demanda.

Não se olvida que o fornecimento de
energia elétrica é serviço essencial para a satisfação das necessidades mínimas de um município
; todavia,
considerando que a prova produzida em sede de inquérito civil possui valor probatório relativo e havendo controvérsia a respeito da questão, entendo que somente com a dilação probatória poderá consolidar a razão processual de uma das partes; o que justifica a reforma da decisão agravada, especialmente porque sendo julgada improcedente a demanda, poderá
gerar situações irreversíveis.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA ANTECIPADA CUJO ESCOPO ERA DETERMINAR À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA RÉ QUE EMPREENDESSE OS ESTUDOS E OBRAS NECESSÁRIOS À ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS AOS ÍNDICES DE QUALIDADE E CONTINUIDADE DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. SUA MANUTENÇÃO. BOM DIREITO QUE AINDA NÃO SE FIRMOU. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA CORROBORAR OS ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE INQUISITORIAL, SEM A VIGILÂNCIA DO CONTRADITÓRIO
. PERICULUM IN MORA INEXISTENTE QUANDO OS PROBLEMAS AQUI ENFOCADOS JÁ PERDURAM HÁ DEZ ANOS, DESDE 2006. IRREVERSIBILIDADE MANIFESTA DA MEDIDA. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DE MÉRITO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTE EG. TJRJ NO MESMO SENTIDO. RECURSO PROVIDO.

1.
O inquérito civil público, segundo a jurisprudência do Col. STJ, tem valor probatório relativo, de modo que suas conclusões, para ganhar maior densidade jurídica, precisam ser ratificadas por provas colhidas sob a vigilância do contraditório
;

2. A alegação de periculum in mora se esvazia quando, entre o fato lesivo e o pleito de tutela, mediar tempo incompatível com a urgência proclamada;

3. Não se defere tutela provisória cujo implemento se faça irreversível e esvazie o objeto de mérito da ação; 4. Recurso provido.

(TJ-RJ - AI: 00233981520168190000 RIO DE JANEIRO PORCIUNCULA VARA UNICA, Relator: LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 31/8/2016, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 2/9/2016). [Destaquei]

No caso dos autos, apesar de existir elementos nos autos aptos capazes de demonstrar a existência de quedas constantes de energia no Município de Alta Floresta e Carlinda, que estariam causando transtornos aos munícipes, entendo que
neste momento processual
, estes se mostram isolados nos autos, na medida em que, requisitadas informações pelo Ministério Público à Agravante acerca da suposta precariedade no fornecimento de energia elétrica aos Municípios de Alta Floresta e Carlinda/MT, em específico sobre as constantes quedas de energia, foi noticiado que
a eficácia das ações empregadas pela Concessionária voltadas à melhoria do suprimento de energia elétrica da aludida região pode ser comprovada pelos índices de qualidade estabelecidos pela Agência Reguladora (Aneel), quais sejam: DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Consumidor e FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Consumidor.
(ID n. 40114236 – autos de origem).

Na mesma ocasião, ressaltou que,
para os municípios em apreço, os índices de qualidade demonstram que o fornecimento de energia elétrica se encontra dentro dos padrões de qualidade e eficiência estabelecidos pela Aneel.

Desta feita, especificamente por se tratar de questões técnicas e por existir controvérsia a respeito da questão, entendo necessária a dilação probatória no processo principal para que restem provados os argumentos aduzidos pela parte Autora/Agravada, a fim de que se possa averiguar a providência mais eficaz, bem como a real extensão do problema descrito na inicial, situação que afasta, por ora, a probabilidade do direito invocado e consequentemente impede a concessão da antecipação de tutela.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRANSBORDAMENTO DE ESGOTO PLUVIAL.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
273
DO
CPC
. IMPOSSIBILIDADE
.

As medidas antecipatórias, nos termos do art.
273
do
CPC
, exigem o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) e a prova verossímil, em que o direito da parte seja vislumbrado de plano (fumus boni iuris).
Inexistência, in casu, de verossimilhança do direito invocado. Necessidade de dilação probatória flagrada pelo magistrado prolator da decisão vergastada, cuja manutenção se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Agravo de Instrumento Nº 70063388284, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 25/2/2015). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023